Tribunal: TJDFT
Processo: 0718569-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718569-38.2020.8.07.0001 RECORRENTE: EDNA COUTO BARROS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação cível. Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep. Cobrança dos rendimentos da conta individual. Prescrição não consumada. Sentença Cassada. Causa madura. Mera aplicação pelo Banco do Brasil dos índices definidos pelo Conselho Diretor do fundo. Dano material não comprovado – CPC 373, I. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos artigos 6o, inciso VIII, DO Código de Defesa do Consumidor, 341 e 373, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, e 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como do Tema 1.150 do STJ e enunciado 297 da Súmula do STJ, sustentando que a parte contrária tem o dever de informar o motivo e a destinação dos valores questionados pelo consumidor, a fim de comprovar a legalidade dos lançamentos, ônus do qual não se desincumbiu. Assevera que a verossimilhança das alegações, a sua hipossuficiência informacional e a sua vulnerabilidade técnica perante a parte recorrida demonstram a necessidade de se inverter o ônus da prova, para que o banco apresente os documentos e demonstre eventualmente ausência de fundamento. Aduz que o recorrido não impugnou os cálculos apresentados, sequer questionou-os e tampouco apresentou outro valor que entendesse devido, restando, portanto, incontroverso os valores apurados, em homenagem ao princípio do ônus da impugnação específica. Defende, em síntese, que a parte contrária praticou ato ilícito, devendo ser condenada em indenização por danos materiais. Aponta ainda, dissenso pretoriano com julgados do STJ e do TRF da 5a Região. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir quanto ao indicado vilipêndio aos artigos 6o, inciso VIII, DO Código de Defesa do Consumidor, 341 e 373, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, e 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Não há relação de consumo, porquanto a apelante não se qualifica como consumidora nem o apelado como fornecedor, CDC 2o e 3o, haja vista que o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – Pasep, como o próprio nome indica, era formar um patrimônio ao servidor, não havendo, pois, prestação de serviço bancário stricto sensu. Despropositada, assim, a pretensa responsabilidade objetiva, não tendo lugar a inversão do ônus da prova (CDC 6o, VIII), de maneira que o litígio deve ser solvido com base na distribuição ordinária do ônus da prova, prevista no CPC 373, I e II [...] Destarte, não foi comprovado o alegado dano material, porquanto a recorrente aplicou índices diversos daqueles definidos pelo Conselho Diretor do Pasep, de modo que o pedido deve ser julgado improcedente, notadamente porque o apelado se limitou a aplicar os juros e a correção monetária definidos pelo aludido Conselho. Eventual questionamento em relação aos índices definidos para a correção dos saldos da conta Pasep deve ser direcionado à União, visto que o aludido Conselho Diretor é vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional – STN, conforme Dec. 1.608/95, art. 1o” (ID. 56830272). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Em relação à indicada afronta ao Tema 1.150 do STJ e ao enunciado 297 da Súmula do STJ, também não cabe subir o inconformismo, pois “não é cabível o recurso especial quando se busca analisar a violação ou a interpretação divergente de norma diversa de tratado ou lei federal. VII - Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no AREsp n. 1.565.020/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 14/8/2020; AgInt no REsp n. 1.832.794/RO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/11/2019; AgInt no AREsp n. 1.425.911/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 15/10/2019; AgInt no REsp n. 1.864.804/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 7/6/2021” (AgInt no AREsp n. 2.523.618/TO, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 12/6/2024). Acrescente-se que “para além da ressalva de não competir a esta Corte a análise de violação de normas constitucionais, também não é cabível, na via estreita do apelo nobre, a análise de violação a enunciados sumulares ou teses repetitivas, pois, para os fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não se enquadram no conceito de "lei federal", nos termos da Súmula n. 518/STJ, por analogia” (EDcl no AgInt no REsp n. 2.092.710/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 7/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016